Tribunal: TJSP
Processo: 1064432-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de insuficiência renal crônica dialítica. Sentença de procedência, confirmando a tutela quanto ao tratamento com Imunoglobulina Humana e aplicação de Mabthera (Rituximab). Insurgência da ré alegando ausência de previsão no Rol da ANS. Irrelevância. Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe

Ementa:
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de insuficiência renal crônica dialítica. Sentença de procedência, confirmando a tutela quanto ao tratamento com Imunoglobulina Humana e aplicação de Mabthera (Rituximab). Insurgência da ré alegando ausência de previsão no Rol da ANS. Irrelevância. Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica. Súmula no 102. RECURSO NÃO PROVIDO.